Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE VALOR PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de aluguéis, deferiu tutela provisória para compelir o agravante ao pagamento mensal de R$ 1.308,96 (mil trezentos e oito reais e noventa e seis centavos), a título de indenização pelo uso exclusivo dos imóveis objeto de partilha.
2. O agravante alegou nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, prejudicialidade externa em razão da tramitação de ações conexas (anulatória de pacto antenupcial e interdição), valor arbitrário do aluguel, ausência de contraditório e perícia judicial, além de litigância de má-fé da parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se a controvérsia quanto à validade da fixação provisória do valor mensal pelo uso exclusivo dos imóveis partilhados, diante da existência de r. sentença transitada em julgado.
4. Discute-se também a alegação de prejudicialidade externa e a necessidade de perícia técnica para apuração dos valores locativos, bem como a imputação de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação de indenizar decorre de r. sentença transitada em julgado proferida em ação de divórcio, mantida por ven. Acórdão, que determinou o pagamento de 50% dos valores médios mensais dos aluguéis dos imóveis desde a citação até a alienação ou desocupação.
6. A r. decisão agravada apenas deu cumprimento à determinação judicial, arbitrando provisoriamente o valor da indenização com base em avaliação unilateral apresentada pela parte autora, diante da ausência de prova técnica apresentada pelo agravante.
7. Não se verifica nulidade ou ausência de fundamentação, tampouco elementos que justifiquem a suspensão do processo por prejudicialidade externa, pois não há decisão nas ações conexas que infirmem a r. sentença, nem ajuizamento de ação rescisória.
8. A divergência quanto ao valor arbitrado poderá ser objeto de compensação futura, conforme previsto na r. sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a r. decisão agravada.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil: arts. 313, inciso V, alínea “a”; 464 e seguintes; 80 e 81. Código Civil: art. 884.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Ven. Acórdão n. 1826506 (TJDFT); Acórdão n. 1726140, 0716428-44.2023.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 05/07/2023, publicado no DJe em 19/07/2023.